Tribunal: TJDFT
Processo: 0748449-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748449-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILIAN ROCHA DA COSTA IMPETRANTE: LEANDRO ALVES ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LEANDRO ALVES ROSA em favor de WILLIAN ROCHA DA COSTA, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Da análise dos autos, verifiquei que o impetrante não colacionou o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto ao impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator